Tribunal: TJSP
Processo: 0015468-22.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta disciplinar de natureza grave – Posse de entorpecente (maconha) para consumo pessoal no interior de estabelecimento prisional – Tema 506 do STF – Descriminalização da conduta como infração penal, mas manutenção da ilicitude administrativa – Conduta que configura desobediência e indisciplina, nos termos do art. 50, VI, c.c. art. 39, II e V, da LEP – Correta

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta disciplinar de natureza grave – Posse de entorpecente (maconha) para consumo pessoal no interior de estabelecimento prisional – Tema 506 do STF – Descriminalização da conduta como infração penal, mas manutenção da ilicitude administrativa – Conduta que configura desobediência e indisciplina, nos termos do art. 50, VI, c.c. art. 39, II e V, da LEP – Correta homologação da falta grave, regressão de regime e perda parcial dos dias remidos – Decisão mantida – Recurso desprovido.